Tribunal: TJDFT
Processo: 0712029-28.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 309 DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERIGO DE DANO CONCRETO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5o, LV, e 93, IX, AMBOS DA CF/88. APLICAÇÃO DOS TEMAS NS. 660 e 339/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto por Everton Alves da Silva contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar as teses fixadas em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos temas ns. 660 e 339.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta violação aos arts. 5o, LV, e 93, IX, ambos da CF/88, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de “reconhecer que o conjunto fático-probatório colhido é frágil”, ante a suposta ausência de comprovação de que ele tenha perpetrado o delito descrito no art. 309 do CTB.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 51894820.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Sem razão o agravante. De início, conforme § 1o do art. 1.021 do CPC/15, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”, o que não se verifica na hipótese, em que somente são reproduzidos os argumentos utilizados em outros recursos, objetivando a rediscussão da matéria. Ainda que superada a ausência de tal pressuposto de admissibilidade, o presente recurso não merece prosperar.
VI. A tese fixada no Tema n. 339 deve ser aplicada à hipótese, visto que a Excelsa Corte estabeleceu que o art. 93, IX, da CF/88, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Portanto, não se impõe o enfrentamento de forma pormenorizada de todas as questões postas, como pretende o recorrente.
VII. Anote-se, por pertinente, que a lide foi decidida com base nos elementos fático-probatórios, e dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro e Código Penal. Desse modo, a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que impede o processamento do recurso extraordinário.
VIII. Nesse sentido, verifica-se que o Tema n. 660/STF trata da violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. O STF fixou a seguinte tese: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. Logo, a alegação de violação ao art. 5o, LV, da CF/88, deduzida nas razões do recurso extraordinário e do agravo interno, não merece prosperar.
IX. Portanto, os acórdãos recorridos se encontram em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral.
X. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.